Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711753-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR RECORRIDO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADMITIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO POR PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E RESOLVIDA EM AGRAVO ANTECEDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável, em razão da preclusão, o conhecimento parcial do recurso, acerca de matéria que já foi apreciada por esta instância recursal, com análise exauriente de mérito, em recurso anterior, onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar. 2. É improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior, que determinou a desconstituição da penhora no rosto dos autos a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal. 3. As exceções à impenhorabilidade do bem de família, por força do art. 3o, III, da Lei 8.009/90, devem ser interpretadas de forma restritiva, para abranger apenas as prestações de alimentos, no que não se incluem os honorários advocatícios, além de não se mostrar razoável garantir a satisfação da verba honorária em detrimento do direito à moradia, sob pena de violação da mínima dignidade que deve ser assegurada ao devedor. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não conheceu, em parte, do agravo de instrumento, por entender que já foi analisado nos autos do Ag 0724822-79.2019.8.07.0000, que o saldo remanescente do imóvel penhorado é decorrente de bem de família. Afirma que o citado processo possui partes totalmente distintas do agravo de instrumento interposto nestes autos, por isso não há qualquer recurso interposto pelo recorrido discutindo essa suposta impenhorabilidade do saldo remanescente do imóvel arrematado no processo 0034111-84.2013.8.07.0001; b) artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 3o, inciso III, ambos da Lei 8.009/90, argumentando que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e por isso são penhoráveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 3o, inciso III, ambos da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025